Tribunal: TRF3
Processo: 5817643-37.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, bastando fundamentação suficiente à conclusão adotada.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1204/1327)

5817643-37.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5817643-37.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LINDOMAR BARBARA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LINDOMAR BARBARA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA. AGRAVO INTERNO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. FUNDAMENTO NÃO OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCORPORAÇÃO DO VOTO VENCIDO AO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REBATIMENTO CIRCUNSTANCIAL DE TODOS OS ARGUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo interno da autarquia apenas quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (fixado na data da citação válida), negou provimento ao agravo interno da parte autora e manteve o reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborados, incluindo o exercido na lavoura de cana-de-açúcar, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 30.06.2018.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado é omisso quanto ao enquadramento da atividade de trabalhador da lavoura de cana-de-açúcar como especial, em razão da alegação do INSS de que seria necessária a comprovação efetiva de exposição a agentes nocivos, sem que seja possível o reconhecimento por mero enquadramento em categoria profissional.

III. Razões de decidir

Incorporação do voto vencido ao julgado. O Acórdão foi proferido por maioria, com divergência restrita ao tema do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. Quanto ao reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar, não houve divergência entre os votos, de modo que os fundamentos do voto da Des. Fed. Cristina Melo sobre essa matéria foram integralmente incorporados ao julgado, passando a compor sua fundamentação.

Ausência de omissão. O voto integrante do Acórdão examinou de forma clara e fundamentada a questão do enquadramento especial do labor no canavial, afastando o reconhecimento por simples equiparação à categoria profissional de agropecuária (vedada pelo STJ no PUIL no 452) e reconhecendo a especialidade com base na efetiva exposição a agentes nocivos químicos (hidrocarbonetos aromáticos, inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas) e físicos (calor excessivo), devidamente comprovada pelo PPP e demais documentos dos autos. Não há omissão juridicamente relevante a ser suprida.

Pretensão infringente inadmissível. O embargante, a pretexto de apontar omissão inexistente, busca a reforma do julgado e o reexame de matéria já decidida, o que é inviável na via dos embargos de declaração. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, bastando fundamentação suficiente à conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos. Matéria prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento: "1. Em Acórdão proferido por maioria, os fundamentos do voto que não foram objeto de divergência integram o julgado em sua totalidade, não havendo omissão quando a matéria controvertida pelo embargante foi amplamente tratada nesses fundamentos. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do julgado ou o reexame de questões já decididas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC. 3. O órgão julgador não está obrigado a rebater circunstancialmente cada argumento deduzido pela parte, sendo suficiente fundamentação apta a amparar a conclusão adotada. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 464, §1o, II, 932, 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015; arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91; Decretos no 53.831/64 (códigos 1.2.11 e 2.2.1), 83.080/79 (código 1.2.10), 2.172/97 e 3.048/99 (código 1.0.17).

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL no 452/PE, 1a Seção, j. 08.05.2019 (impossibilidade de reconhecimento da especialidade do trabalho em canavial por equiparação à categoria profissional de agropecuária); TRF3, 7a Turma, ApCiv 5279967-78.2020.4.03.9999, j. 29.08.2024; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5508482-76.2019.4.03.9999, j. 01.04.2024 (reconhecimento da especialidade do labor em lavoura de cana-de-açúcar por exposição a agentes nocivos químicos e físicos); STJ, Tema 1124/STJ (REsp 1905830/SP) — fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na hipótese de reafirmação da DER.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5817643-37.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LINDOMAR BARBARA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LINDOMAR BARBARA DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo interno do INSS, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida, e negou provimento ao agravo interno da parte autora, mantendo, no mais, o reconhecimento da especialidade dos períodos de 29.01.1992 a 28.02.1995, 01.01.2007 a 14.03.2010, 07.04.2014 a 23.11.2014, 07.04.2015 a 30.11.2015, 01.11.2016 a 21.11.2016 e 17.04.2017 a 24.07.2017, com concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 30.06.2018.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no Acórdão no que tange ao enquadramento da atividade de trabalhador da lavoura de cana-de-açúcar como especial, aduzindo que o julgado teria deixado de enfrentar a tese do INSS no sentido de que o reconhecimento da especialidade dessa atividade exige a efetiva comprovação de exposição a agentes nocivos, não sendo possível o mero enquadramento por categoria profissional.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, não se verifica a omissão apontada pelo embargante.

Com efeito, o Acórdão embargado foi proferido por maioria, prevalecendo o voto desta Relatora apenas quanto à questão do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício — ponto único sobre o qual houve divergência com a E. Relatora originária, Des. Fed. Cristina Melo. Nos demais aspectos, incluindo o reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar, o julgado incorporou integralmente os fundamentos do voto da Des. Fed. Cristina Melo, que integra o Acórdão como parte de sua fundamentação.

Ali se examinou com precisão que, embora o STJ, no julgamento do PUIL no 452, tenha afastado a possibilidade de reconhecimento da especialidade do trabalho em canavial por equiparação à categoria profissional de agropecuária (item 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/64), a insalubridade da atividade do cortador de cana-de-açúcar pode e deve ser reconhecida com fundamento nos agentes nocivos efetivamente presentes nesse ambiente de trabalho — notadamente agentes químicos como hidrocarbonetos aromáticos oriundos da queima da palha de cana, inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, enquadráveis nos códigos 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99 —, além de agentes físicos como o calor excessivo decorrente das condições peculiares do trabalho no canavial. Tais fundamentos foram examinados à luz dos documentos constantes dos autos, em especial do PPP devidamente assinado e carimbado pela empresa empregadora, considerado idôneo como meio de prova.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O Acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, por meio do voto que compõe sua fundamentação. O que pretende o embargante, na realidade, é a reforma do julgado sob o pretexto de omissão inexistente, o que é inviável nesta via recursal.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater circunstancialmente cada um dos argumentos deduzidos pela parte, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação apta a justificar a conclusão adotada, o que se verifica na espécie.

Por fim, consideram-se prequestionados, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem que tal prequestionamento implique alteração do entendimento firmado.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR MAIORIA. AGRAVO INTERNO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. FUNDAMENTO NÃO OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCORPORAÇÃO DO VOTO VENCIDO AO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REBATIMENTO CIRCUNSTANCIAL DE TODOS OS ARGUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo interno da autarquia apenas quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (fixado na data da citação válida), negou provimento ao agravo interno da parte autora e manteve o reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborados, incluindo o exercido na lavoura de cana-de-açúcar, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 30.06.2018.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado é omisso quanto ao enquadramento da atividade de trabalhador da lavoura de cana-de-açúcar como especial, em razão da alegação do INSS de que seria necessária a comprovação efetiva de exposição a agentes nocivos, sem que seja possível o reconhecimento por mero enquadramento em categoria profissional.

III. Razões de decidir

Incorporação do voto vencido ao julgado. O Acórdão foi proferido por maioria, com divergência restrita ao tema do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício. Quanto ao reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar, não houve divergência entre os votos, de modo que os fundamentos do voto da Des. Fed. Cristina Melo sobre essa matéria foram integralmente incorporados ao julgado, passando a compor sua fundamentação.

Ausência de omissão. O voto integrante do Acórdão examinou de forma clara e fundamentada a questão do enquadramento especial do labor no canavial, afastando o reconhecimento por simples equiparação à categoria profissional de agropecuária (vedada pelo STJ no PUIL no 452) e reconhecendo a especialidade com base na efetiva exposição a agentes nocivos químicos (hidrocarbonetos aromáticos, inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas) e físicos (calor excessivo), devidamente comprovada pelo PPP e demais documentos dos autos. Não há omissão juridicamente relevante a ser suprida.

Pretensão infringente inadmissível. O embargante, a pretexto de apontar omissão inexistente, busca a reforma do julgado e o reexame de matéria já decidida, o que é inviável na via dos embargos de declaração. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte, bastando fundamentação suficiente à conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos. Matéria prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento: "1. Em Acórdão proferido por maioria, os fundamentos do voto que não foram objeto de divergência integram o julgado em sua totalidade, não havendo omissão quando a matéria controvertida pelo embargante foi amplamente tratada nesses fundamentos. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do julgado ou o reexame de questões já decididas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC. 3. O órgão julgador não está obrigado a rebater circunstancialmente cada argumento deduzido pela parte, sendo suficiente fundamentação apta a amparar a conclusão adotada. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 464, §1o, II, 932, 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015; arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91; Decretos no 53.831/64 (códigos 1.2.11 e 2.2.1), 83.080/79 (código 1.2.10), 2.172/97 e 3.048/99 (código 1.0.17).

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL no 452/PE, 1a Seção, j. 08.05.2019 (impossibilidade de reconhecimento da especialidade do trabalho em canavial por equiparação à categoria profissional de agropecuária); TRF3, 7a Turma, ApCiv 5279967-78.2020.4.03.9999, j. 29.08.2024; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5508482-76.2019.4.03.9999, j. 01.04.2024 (reconhecimento da especialidade do labor em lavoura de cana-de-açúcar por exposição a agentes nocivos químicos e físicos); STJ, Tema 1124/STJ (REsp 1905830/SP) — fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na hipótese de reafirmação da DER.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão